Tribunal: TJSP
Processo: 0000421-46.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males psiquiátricos – Comprovação pericial da lesão e do nexo concausal - Incapacidade permanente do autor para o trabalho demonstrada nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males psiquiátricos – Comprovação pericial da lesão e do nexo concausal - Incapacidade permanente do autor para o trabalho demonstrada nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).